Tribunal: TJPA
Processo: 0807850-37.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13164 - Excesso de Penhora
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807850-37.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADO: NEURIMAR DIAS DA SILVA HUHN, ULRICO FREDERICO MAIA HUHN

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0807850-37.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

AGRAVADO:
NEURIMAR DIAS DA SILVA HUHN, ULRICO FREDERICO MAIA HUHN

Advogados do(a) AGRAVADO: RAMON WILLIAN SILVA CARNEIRO BARATA - PA23065-A, HELENA MARIA SILVA CARNEIRO - PA2639-A
Advogados do(a) AGRAVADO: RAMON WILLIAN SILVA CARNEIRO BARATA - PA23065-A, HELENA MARIA SILVA CARNEIRO - PA2639-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. NEGÓCIO NÃO REGISTRADO. BEM PERTENCENTE A SOCIEDADE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. EXCESSO DE PENHORA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Construtora Leal Moreira Ltda. e Berlim Incorporadora Ltda. contra decisão da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de cumprimento de sentença, que deferiu a penhora da unidade nº 303-A do empreendimento “Torre Lumiar”. As agravantes alegam nulidade da penhora, sustentando que o imóvel fora alienado a terceiro de boa-fé, bem como excesso na constrição diante da disparidade entre o valor do bem e o crédito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: determinar se a penhora sobre imóvel supostamente alienado a terceiro é válida, quando não registrada; verificar se há excesso de penhora em razão do valor do bem ser superior ao do crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de alienação anterior do imóvel não encontra respaldo documental nos autos, pois as agravantes não juntaram o contrato de promessa de compra e venda alegadamente firmado em 18/10/2024, tampouco comprovaram o registro do ato translativo no cartório competente, conforme exigido pelo art. 1.245 do CC.

O imóvel está registrado em nome da SPE Bogotá Incorporadora Ltda., empresa pertencente ao mesmo grupo econômico das agravantes, o que reforça a presunção de que o bem integra o patrimônio do grupo empresarial responsável pelo débito exequendo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, inexistente o registro da alienação, o bem continua respondendo pelas obrigações do alienante, inclusive em sede de execução judicial.

Quanto ao excesso de penhora, não se caracteriza ilegalidade pela constrição de bem único de valor superior ao crédito, desde que, em eventual alienação, o excedente seja restituído ao executado, conforme entendimento reiterado na jurisprudência pátria.

As agravantes não indicaram outro bem passível de penhora, nos termos do art. 847 do CPC, nem demonstraram prejuízo concreto pela constrição realizada.

A tentativa de bloqueio de valores via BacenJud restou infrutífera, o que justifica a constrição sobre imóvel de alta liquidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de registro da promessa de compra e venda impede o reconhecimento de direito de terceiro sobre o imóvel em execução, permitindo sua penhora.

Não há excesso de penhora quando recai sobre único bem de valor superior ao crédito, sendo garantida ao executado a restituição do saldo remanescente após eventual alienação.

O princípio da menor onerosidade do devedor deve ser interpretado à luz da efetividade da execução, especialmente quando frustradas as tentativas de bloqueio de valores e inexistente indicação de bem alternativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 835, 847, 1.015, I; CC, arts. 1.245 e 1.227.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2249114-21.2022.8.26.0000, Rel. Des. A.C. Mathias Coltro, j. 23.01.2023, 5ª Câmara de Direito Privado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2025 em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e BERLIM INCORPORADORA LTDA, nos autos do cumprimento de sentença originário, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu a penhora da unidade nº 303-A, do empreendimento Torre Lumiar.

Nas razões recursais (ID 26286232), as agravantes sustentam, em síntese: a nulidade da penhora realizada, ao argumento de que o imóvel indicado não pertence ao patrimônio das agravantes, tendo sido alienado a terceiro de boa-fé, conforme comprovado nos autos por meio de contrato de promessa de compra e venda celebrado em 18/10/2024; a ilegalidade da constrição, por se tratar de bem de terceiro alheio à relação processual, o que violaria o princípio do contraditório e os limites da execução; a configuração de excesso de penhora, pois o valor atribuído ao bem constrito (R$ 783.585,17) é muito superior ao crédito exequendo atualizado (R$ 196.001,85), em violação ao princípio da menor onerosidade do devedor; a existência de risco de dano grave e de difícil reparação, diante da iminência da efetivação do mandado de penhora e avaliação, circunstância que justifica a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão imediata de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a impossibilidade de penhora do imóvel pertencente a terceiro, bem como declarada a nulidade da penhora por excesso, com sua substituição ou redução proporcional.

Em manifestação inaugural, foi determinada a intimação da parte agrava para apresentação de manifestação (ID 26806799).

Nas contrarrazões (ID 27047142), os agravados se manifestam pelo não provimento do recurso, aduzindo, em síntese: que a alegada alienação do imóvel a terceiro não impede a penhora, por se tratar de negócio jurídico que ainda não foi levado a registro imobiliário, razão pela qual, para efeitos legais, o bem ainda integra o patrimônio das agravantes, conforme certidão atualizada do imóvel acostada aos autos; que não há violação ao princípio do contraditório ou afronta aos direitos de terceiro, já que a suposta compradora sequer figura nos autos, e qualquer insurgência por parte dela deve ser veiculada por meio de embargos de terceiro, instrumento processual próprio.

Alega, também, que a alegação de excesso de penhora não merece prosperar, pois não restou demonstrado pelas agravantes que a penhora do imóvel é excessiva em face do valor executado, sendo incabível a substituição da penhora sem a indicação de outro bem idôneo e livre de ônus; que o princípio da menor onerosidade deve ser interpretado em consonância com o princípio da efetividade da execução, o que justifica a manutenção da constrição sobre bem de alta liquidez, capaz de satisfazer integralmente o crédito exequendo. Assim, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o suficiente a relatar.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia recursal se limita à legalidade da penhora deferida sobre o imóvel consistente na unidade 303-A do empreendimento “Torre Lumiar”, requerida no curso de cumprimento de sentença, e à alegação de excesso de penhora, por suposto descompasso entre o valor do bem constrito e o valor do crédito exequendo.

Pois bem. Após acurada análise dos autos, adianto que não assiste razão às recorrentes. Explico.

Inicialmente, em relação à alegação de ilegitimidade da penhora por suposta alienação anterior do bem, verifico que as agravantes sustentam que a unidade foi vendida à Sra. Crystina Michiko Taketa Morikawa por meio de contrato datado de 18/10/2024. No entanto, não comprovam o alegado, deixaram de apresentar o instrumento contratual de compra e venda que pudesse corroborar suas alegações.

Além disso, a parte agravada traz, em documento de ID 27047143, Certidão Positiva de Bens e Matrícula com inteiro teor atualizada na qual indica como proprietária a empresa Bogotá Incorporadora Ltda., atualmente denominada SPE Bogotá Incorporadora Ltda., sociedade integrante do mesmo grupo econômico das agravantes.

Ora, em que pese eventual alegação de alienação a terceiro, não restou comprovada a efetiva transferência de domínio ou de sua publicidade registral.

Logo, percebe-se que referida alegação de ilegalidade da penhora não merece acolhimento, haja vista que não consta prova alguma de que o imóvel foi, de fato, alienado a terceiro.

Acrescento que é vedado a parte deduzir em juízo direito alheio em nome próprio, eis que quem poderia alegar ilegalidade na penhora seria o suposto adquirente do bem firmado por instrumento particular.

Aliás, lembro que o prosseguimento dos atos expropriatórios até a alienação do bem imóvel através de praça ou a sua adjudicação, sujeita o credor aos possíveis danos decorrentes de eventual ação de embargos de terceiro porventura julgados procedentes, de maneira que o prosseguimento ou não do feito é responsabilidade exclusiva do agravado.

Quanto à alegação de excesso de penhora, os autos demonstram que o valor do imóvel é, de fato, superior ao crédito exequendo. Contudo, tal circunstância não autoriza, por si só, o levantamento da penhora.

Conforme entendimento pacificado na jurisprudência, não há excesso de penhora quando a constrição recai sobre um único bem de valor superior ao da dívida, desde que o produto de eventual alienação judicial seja utilizado para quitação da dívida e o excedente poderá ser levantado pela parte executada.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

Agravo de Instrumento – Compra e Venda de Imóvel – Cumprimento de Sentença – Impugnação rejeitada – Penhora de imóvel, segundo a agravante, que possui valor muito superior ao do crédito – Excesso de penhora não reconhecido – Fato que não obsta a penhora – Na eventual alienação do bem, quitado o débito, o saldo remanescente poderá ser levantado pelo devedor – Agravo não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2249114-21.2022.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: A.C.Mathias Coltro, Data de Julgamento: 23/01/2023, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2023)

Além disso, em que pese a argumentação de que poderia haver substituição da garantia, as recorrentes não indicaram outros bens a fim de garantir a penhora, nos termos preconizados no art. 847 do CPC, limitando-se à impugnação genérica da constrição.

Outrossim, foram realizadas tentativas de bloqueio das contas das agravantes, porém restaram infrutíferas as tentativas e, em razão disso, o imóvel indicado pelos exequentes, ora agravados, foi penhorado.

Portanto, não se verifica ilegalidade ou excesso na penhora efetivada e tampouco houve demonstração de prejuízo concreto que justifique a sua substituição, não configurando, violação ao princípio da menor onerosidade ao executado, razão pela qual mantenho a decisão de piso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a decisão de piso
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025